Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FATURAS DE ÁGUA. VALOR EXCESSIVO. ÉPOCA DE RACIONAMENTO. ERRO DE MEDIÇÃO. PROVA. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COBRANÇA JUSTIFICADA.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
2. Os valores constantes nas faturas emitidas pela concessionária de serviço de água e esgoto gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que permite sua imediata cobrança, enquanto não produzida prova em contrário que acarrete sua anulação.
3. Não comprovado, por prova pericial, o defeito do medidor e a inocorrência de vazamento, não há que se falar em revisão dos valores cobrados pela concessionária.
4. Recurso conhecido e não provido.